Tribunal: TJDFT
Processo: 0702576-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhuma das máculas previstas nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Do mesmo modo, se os esclarecimentos pretendidos pela parte decorrem da não compreensão, por parte desta, dos fundamentos contidos no julgado, os embargos não podem ser acolhidos.

2. Os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e exaustivamente julgada, não podendo ser utilizados como mero instrumento para rediscussão de questões já apreciadas tanto pelo Juízo de origem quanto pelo órgão colegiado.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.